Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - A relação jurídica de direito material (contrato) estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2 - Se o que se busca é a rescisão do contrato, tal como consta do item "d" dos pedidos iniciais, o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato.
3 - É de lei que o distrato tem de seguir a mesma forma exigida para o contrato (art. 472 do Código Civil). Eventuais tratativas para "encerramento" do contrato, de regra, não substituem a forma exigida. Embora a parte autora tenha manifestado a intenção de não mais continuar com o contrato, a outra parte não concordou, tanto o é que na inicial se incluiu pedidos para cessar as cobranças, não negativar por falta de pagamento e etc., de modo que não houve "rescisão".
4 - A partir da rescisão é o que os efeitos do contrato deixarão de existir. Por isso, como se pretende afastar os efeitos do contrato, primeiro deve haver sua "rescisão" e sendo o seu valor superior ao da alçada, inafastável a incompetência dos juizados.

5 – Recurso conhecido e não provido.